Tribunal: TJBA
Processo: 8167009-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167009-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: MATEUS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, ADILSON COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vício
s
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação
ao pedido de condenação em litigância de má-fé e provas anexadas e sobre os valores de condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência da aplicação da multa contratual prevista em instrumento declarado nulo
e na condenação da parte na multa por litigar de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
Sendo o contrato declarado nulo, não há como se impor ao embarga
do
qualquer ônus ali previsto, na medida em que reconhecida a sua absoluta falta de validade.
Portanto, não há omissão no julgado, mas sim equívoco do embargante em querer aplicar multa contratual prevista em instrumento declarado nulo.

4. De igual forma, não há como se reconhecer a litigância de má-fé pretendida, na medida em que
reputa-se litigante de má-fé a parte que, no processo, por dolo ou culpa comprovada, causa dano processual à parte
ex adversa
, nas hipóteses expressamente arroladas em
numerus clausus
no artigo 80 do CPC.

IV. Dispositivo

EMBARGOS
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167009-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Embarg
ante
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e
Embarg
ado,
MATEUS SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA